Tribunal: TJDFT
Processo: 0023804-71.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0023804-71.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 APELADO: YURI BURACHED DE ALMEIDA TAQUARI D E S P A C H O Considerando o decurso do prazo de 1 (um) ano contado da prolação do decisum de ID 9761095, observado o art. 313, inciso V, alínea “a” e §4o, do CPC, intimem-se as partes para que se manifestem requerendo o que entenderem de direito. Após, retornem conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator